Tribunal: TJES
Processo: 5004873-12.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004873-12.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: GERLIANDRO VINHATI BORGHI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CADEIA DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004873-12.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO & VIAGENS S.A

Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - MG129459-A
Advogado do(a) RECORRENTE: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A

RECORRIDO: GERLIANDRO VINHATI BORGHI, AMANDA GARCIAS DE ARAUJO
Advogados do(a) RECORRIDO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS)
verifico que o recorrente sustenta:
a)
a sua ilegitimidade passiva;
b)
que inexiste grupo econômico com a corré 123 Milhas;
c)
que a obrigação de fazer é impossível, impondo a sua conversão em perdas e danos, visto que não oferta pacotes flexíveis.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Inicialmente, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que as rés pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Itapevi Foro de Itapevi Juizado Especial Cível e Criminal Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 0002767-71.2023.8.26.0271 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 0002767-71.2023.8.26.0271 Classe – Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações Requerente: Itacio Ramos da Silva Tolentino Requerido: Viagens e Turismos Ltda (123 Milhas) e outro MNT Juíza de Direito: Dra. Ruslaine Romano Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. Não havendo necessidade de produção probatória, e sendo a matéria eminentemente de direito, utilizo-me da faculdade contida no art. 355, I, CPC, para julgar antecipadamente a lide. De proêmio, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida 123 Milhas, pois o site que comercializa as passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento do serviço, figurando como fornecedor, e respondendo pelo fato do serviço, detendo, portanto, em tese, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Não fosse isso, as empresas 123 Milhas e MaxMilhas é o mesmo conglomerado econômico. Da mesma forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Gol, pois em tese os danos sofridos decorreram da alteração da data do voo que o autor havia comprado junto à empresa aérea, a qual detém, portanto, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. No presente caso, aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), em que a responsabilidade pelas fornecedoras do serviço é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa. Dispõe o art. 14, CPC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Sendo a responsabilidade dos fornecedores solidária, todos respondem pelo fato do serviço, cabendo eventual regresso reparatório entre os fornecedores, mas em ação autônoma e sem vínculo com a vítima do evento. O dever de informação é ínsito à prestação do serviço de transporte aéreo e restou incontroversa a falha das requeridas nesse quesito, visto que realmente não há provas de que tenham buscado entrar em contato com o autor para comunicar-lhe da alteração da data do voo de forma antecipada. Com a alteração abrupta da data, o autor se viu obrigado a comprar novas passagens aéreas (fls. 11), visto que não possuía tempo hábil para viajar entre a data de comunicação da antecipação do voo (04/06/2023) e a data efetiva do novo voo (05/06/2023), vez que não visualizou a tempo o e-mail de aviso. A medida que se impõe é reconhecer que o autor somente foi avisado da antecipação do voo remarcado para o dia 05/06/2023, às 23h18 do dia 04/06/2023 (fls. 8). Cabia às rés informarem ao autor, com antecedência, sobre o adiantamento do voo. O artigo 12 da Resolução ANAC nº 400/16 dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. O artigo ainda prevê em seu § 1º que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de (I) informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e (II) alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Desse modo, o autor faz jus ao valor gasto com as novas passagens aéreas compradas em decorrência da antecipação repentina do voo em questão. Feita esta consideração, passa-se a analisar a ocorrência de danos morais. Importante ressaltar que houve alteração legislativa pela Lei nº 14.034/2020 ao Código Brasileiro de Aeronáutico, com o acréscimo do artigo 251-A, que assim dispõe: “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”. Cabe então salientar que no presente caso, por mais que o autor tenha sido surpreendido pela antecipação repentina do voo ao qual havia se programado, observa-se que não houve prejuízo de natureza extrapatrimonial. O autor ao tomar ciência da alteração do voo, fez a compra de novas passagens, realizando a viagem na mesma data em que havia planejado, não comprovando transtornos capazes de atingir a esfera moral. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e o faço para condenar as rés a indenizarem, solidariamente, a parte autora pelos danos materiais sofridos, no importe de R$ 1.339,22 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Não há condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante o teor do art. 55, caput, da lei 9.099/95. Eventual execução forçada decorrente do descumprimento da sentença deverá ser solicitada junto a este juizado, devendo ser observado, no que couber, o disposto na Lei nº 11.101/05 tendo em vista que é notório que a corré 123 Milhas está em recuperação judicial. O prazo para interposição de recurso é de 10 dias úteis. O recurso deve obrigatoriamente ser interposto por advogado. O procedimento do Juizado é gratuito em primeiro grau de jurisdição. O pedido de justiça gratuita só será apreciado em caso de interposição de recurso. Nessa hipótese, a parte autora deverá trazer ao feito, no mesmo prazo do recurso, documentos que comprovem a alegada insuficiência de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Deverá juntar comprovante atualizado de renda (holerite ou outros), a última declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos dois meses. No silêncio, o pedido está automaticamente indeferido e eventual recurso deverá vir acompanhado das custas de preparo. Para oposição de Recurso Inominado, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida na guia DARE; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado fixado na sentença (se líquido), ou sobre o valor atualizado fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito (se ilíquido) ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida na guia DARE; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), a serem recolhidas na guia FEDTJ, à exceção das diligências da Oficial de Justiça, que deverão ser recolhidas na guia GRD. O Preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independentemente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. P. I.C. Itapevi, 05 de setembro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Repilo, pois, a preliminar aventada.

Considerando que foram preenchidos os pressupostos processuais de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições da ação (segundo estágio), passo, agora, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

No caso dos autos, alegam as partes autoras, em síntese, que, objetivando viajar com sua família e amigos, adquiriram no dia 23/11/2022, passagens aéreas de ida e volta a serem utilizadas no dia 05 de novembro de 2023, através da tarifa “promo”, no valor total de R$462.88 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a viagem iniciaria em Vitória com destino a Foz do Iguaçu; ocorre que, assim como os milhares de clientes da 123 Milhas espalhados pelo Brasil, foram surpreendidos com o comunicado emitido pela empresa na sexta-feira – 18/08/2023, informando a suspensão da emissão de passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 da linha “promo”.

Requerem, pois, sejam as rés compelidas a emitir as passagens adquiridas, bem como indenização por danos morais.

Passo a decidir.

Em análise percuciente dos autos, verifica-se que merece procedência o pedido de obrigação de fazer, devendo as requeridas disponibilizarem as passagens adquiridas para uma nova data a ser agendada.

[...]

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a disponibilizarem aos autores as passagens adquiridas para uma nova data a ser agendada, sob pena de conversão em perdas e danos, desde já arbitrados em 5 vezes o valor pago pelos autores.”

Outrossim, impende-se pontuar que resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pelas requerida 123 MILHAS e ART VIAGENS E TURISMO LTDA.

Conforme trecho da petição apresentada pela recorrente nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG “[...] a Requerente Max Milhas, controladora da Requerente Lance Hotéis, é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda Novum, holding que também possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.”

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, devendo ser mantida a sentença objurgada.

No que concerne à obrigação de fazer determinada em sentença, tenho que a parte recorrente não comprovou a impossibilidade de cumprimento da medida imposta, não havendo, assim, ante a total ausência de provas, que se falar em necessidade de conversão da medida.

Ademais, salienta-se que a própria sentença já determinou que em caso de descumprimento da medida esta será convertida em perdas e danos em montante correspondente a cinco vezes o valor pago pelos recorridos.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)